Tribunal: STF
Processo: ADI 5338
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Procurador-Geral da República ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 2.548, de 17 de fevereiro de 2012, do Estado do Acre – o qual autoriza a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à aquisição de produtos fabricados por indústria instalada na respectiva unidade federada – e o art. 2º do Decreto estadual n. 4.929, de 5 de dezembro de 2012 – que determina quanto às licitações e aquisições diretas na forma da Lei n. 8.666/1993 a priorização da aquisição de produtos fabricados por indústria situada naquele Estado. Transcrevo os dispositivos impugnados:



    Lei n. 2.548/2012: 



    Art. 3º Para o cumprimento do disposto nesta lei a administração pública poderá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à aquisição de produtos fabricados por indústrias instaladas no Estado. 



    § 1º Na hipótese de aplicação do disposto no caput, fica vedada a aceitabilidade da proposta cujos valores excedam em dez por cento o valor orçado pela administração para a licitação. 



    § 2º A administração, na elaboração de seus orçamentos para os fins de aplicação do caput, deverá incluir em suas pesquisas de preço os valores dos produtos oriundos de indústrias instaladas fora do Estado, exceto no caso de produtos cuja fabricação ocorra exclusivamente no mercado interno. 



    Decreto n. 4.929/2012: 



    Art. 2º As licitações e aquisições diretas na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, deverão priorizar a aquisição de produtos fabricados por indústrias instaladas no Estado do Acre.



    O requerente aponta violação dos arts. 5º, caput; 19, III; 22, XXVII; e 37, XXI, da Carta da República. 



    Diz usurpada a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação e contratos administrativos, porquanto limitados os participantes em procedimentos licitatórios àqueles que possuam indústria instalada no Estado do Acre. 



    Afirma constituir normas gerais a disciplina relativa aos requisitos mínimos de validade da contratação administrativa, as hipóteses de obrigatoriedade e dispensa ou inexigibilidade de licitação, os requisitos de participação, as modalidades, os tipos e o regime jurídico do contrato.



    Reportando-se à jurisprudência do Supremo, argumenta que a legislação estadual, em matéria de licitação, deve ater-se à suplementação da norma federal, no tocante às peculiaridades locais. 



    No campo material, aponta ofensa aos princípios da isonomia federativa, da não distinção de brasileiros e da igualdade entre os licitantes. Assevera estar caracterizada restrição abusiva e discriminação arbitrária.



    Ressalta que a instalação de indústria no Acre é irrelevante para a garantia do cumprimento das obrigações contratuais, uma vez que são permitidas apenas exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis ao adimplemento do objeto da adjudicação.



    Quanto ao risco, destaca a publicação de editais de licitação.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão dos efeitos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 2.548/2012, bem assim do art. 2º do Decreto n. 4.929/2012, ambos do Estado do Acre. Pede, ao fim, a declaração de inconstitucionalidade.



    O Governador e a Assembleia Legislativa do Estado do Acre prestaram conjuntamente informações, sustentando que as normas questionadas são específicas sobre licitação e dispõem sobre produção e consumo, cuja competência legislativa é concorrente entre a União, os Estados e o Distrito Federal. Pontuam que a preferência diz respeito à origem do produto e atende ao princípio da eficiência na Administração Pública. Frisam o incentivo à indústria local, mediante discrímen voltado a reduzir as desigualdades regionais. 



    Explicam a distinção desta ação em relação a precedentes desta Corte nos quais declaradas inconstitucionais normas do Paraná, do Rio Grande do Norte e do Distrito Federal. Segundo aduzem, nesses locais há “verdadeiros centros de produção dos setores tecnológico, cafeeiro e têxtil”, ao passo que no Acre, geograficamente isolado, a economia se baseia em extrativismo e pecuária. Citam dados alusivos à renda per capita do Estado e à participação no Produto Interno Bruto (PIB). Referindo-se à instituição do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste, defendem a necessidade de essas regiões não serem tratadas da mesma forma como são o Sudeste e o Sul, o que justificaria o tratamento desigual conferido às indústrias locais com vistas ao fomento do setor. Requerem a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União salienta que a contratação exclusiva para aquisição de produtos fabricados por indústrias instaladas no Acre configura invasão da competência privativa da União para prever normas de caráter geral em licitação e contratos administrativos. Menciona precedentes. Manifesta-se pela procedência do pedido.



    O Procurador-Geral da República reitera as razões da petição inicial e opina pela procedência.



    Em 6 de maio de 2021, determinei a intimação do requerente para informar sobre a vigência das normas impugnadas.



    O Procurador-Geral da República comprovou estarem em vigor.



    O Advogado-Geral da União, ratificando a manifestação anterior, sustenta a procedência do pedido.



    O feito foi incluído na pauta da Sessão Virtual de 4 a 11 de abril.



    Em 31 de março, sobreveio petição conjunta do Estado do Acre e da Assembleia Legislativa daquele ente federativo, informando a perda do objeto da ação. Narram a edição da Lei estadual n. 3.889, de 22 de dezembro de 2021, e dos Decretos n. 11.006, de 21 de fevereiro de 2022, e 11.662, de 25 de março de 2025, por meio dos quais revogados os diplomas impugnados. Requereram a retirada do feito da pauta de julgamento para apreciação da arguição de perda do objeto.



    O processo foi retirado de pauta no dia 1º de abril.



    É o relatório. Decido.



    2. Reputo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade (CPC, art. 17; 330, III; e 485, VI), porquanto suprimidos os dispositivos objeto da controvérsia.



    São impugnados na inicial o art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, da Lei n. 2.548, de 17 de fevereiro de 2012, do Estado do Acre – o qual autoriza a realização de processo licitatório destinado exclusivamente à aquisição de produtos fabricados por indústria instalada na respectiva unidade federada – e o art. 2º do Decreto estadual n. 4.929, de 5 de dezembro de 2012 – que determina às licitações e aquisições diretas na forma da Lei n. 8.666/1993 a priorização da aquisição de produtos fabricados por indústria situada naquele Estado.



    A Lei n. 2.548/2012 foi integralmente revogada pela Lei estadual n. 3.889/2021, que criou o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias (CG Indústria). Eis os dispositivos da lei em questão:



    Art. 1° Fica criado no Estado o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, abrangendo todos os seguimentos industriais, como mecanismo de incentivo econômico ao desenvolvimento regional e de fomento à geração de emprego e distribuição de renda no Estado.



    Art. 2º O CG Indústria tem como objetivo:



    I - reduzir as desigualdades locais e regionais;



    II - elevar a produção e a produtividade da indústria, promovendo crescimento econômico, desenvolvimento humano e conservação dos recursos naturais;



    III - garantir padrão de qualidade, observando as normas técnicas vigentes dos produtos industrializados nas aquisições pelo Poder Público;



    IV - contribuir com a responsabilidade fiscal e a transparência dos procedimentos e das decisões nas compras governamentais;



    V - fomentar produção industrial de baixo impacto sobre os recursos naturais e promoção da sustentabilidade ambiental;



    VI - incentivar a adoção de técnicas fabris, tecnologias e matérias-primas de origem local ou regional;



    VII - contribuir para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas.



    Art. 3º O CG Indústria, será executado mediante chamamento público para credenciamento e habilitação das empresas interessadas no fornecimento de bens e produtos industrializados de interesse da administração pública estadual.



    § 1º Os critérios e requisitos para credenciamento, habilitação, recebimento e avaliação técnica, entre outros, serão estabelecidos em edital de chamamento público.



    § 2º Os procedimentos administrativos aos quais se refere o § 1º, serão realizados por comissão específica, formalmente constituída por ato próprio do titular do órgão competente.



    § 3º O órgão competente poderá solicitar o apoio técnico da Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC, para eventual avaliação da capacidade de produção das empresas interessadas no fornecimento.



    Art. 4º Os editais de que trata esta lei observarão as regras gerais de licitação estabelecidas pela União.



    Art. 5º A observância das diretrizes previstas nesta lei e o preenchimento dos requisitos previstos em edital de credenciamento serão objeto de análise de comissão específica.



    Art. 6º O pagamento às empresas credenciadas será realizado de acordo com a entrega de bens e insumos, no valor e condições pré-definidas pela administração pública.



    Art. 7º As despesas decorrentes da execução desta lei, correrão por conta de dotações orçamentárias específicas de cada órgão e entidade que aderirem ao CG Indústria.



    Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a editar regulamento para fiel cumprimento desta lei. (Vide Decreto nº 11.006, de 21/02/2022, que regulamenta esta Lei)



    § 1º Serão realizadas no quadriênio, audiências públicas nas cinco regionais, com o objetivo de apresentar, divulgar esta lei e capacitar órgãos e empresas, oportunidade em que, cada secretaria, apresentará seu plano de compras.



    § 2º Às micro e pequenas empresas, serão exigidas regularidade fiscal e trabalhista, apenas no ato de contratação.



    Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.



    Art. 10. Fica revogada a Lei nº 2.548, de 17 de fevereiro de 2012.



    Esta lei foi regulamentada pelo Decreto n. 11.006/2022, que revogou o Decreto n. 4.929/2012, impugnado na inicial. Transcrevo os dispositivos daquele diploma, com as pontuais modificações decorrentes dos Decretos n. 11.481/2024 e 11.662/2025:



    Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 3.889, de 22 de dezembro de 2021, que cria o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, abrangendo todos os seguimentos industriais, como mecanismo de incentivo econômico ao desenvolvimento regional e de fomento à geração de emprego e distribuição de renda no Estado.



    § 1º Subordinam-se às disposições deste Decreto os órgãos da administração pública direta, as entidades da administração pública indireta, os fundos especiais e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo Estado do Acre.



    § 2º Os órgãos e entidades da administração direta e indireta estadual deverão priorizar a aplicação do Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, na aquisição de produtos para utilização pela Administração Pública.



    § 2º Os órgãos e entidades da administração pública estadual direta e indireta devem priorizar a aplicação do Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria na aquisição de produtos e serviços a serem utilizados pela Administração Pública. (Redação dada pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024)



    § 3º Aplicam-se aos procedimentos de que trata este Decreto, no que couber, as regras gerais de licitações e contratos administrativos. (Incluído pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024)



    Art. 2º O Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria - CG Indústria tem como objetivo:



    I - reduzir as desigualdades locais e regionais;



    II - elevar a produção e a produtividade da indústria, promovendo crescimento econômico, desenvolvimento humano e conservação dos recursos naturais;



    III - garantir padrão de qualidade, observando as normas técnicas vigentes dos produtos industrializados nas aquisições pelo Poder Público;



    IV - contribuir com a responsabilidade fiscal e a transparência dos procedimentos e das decisões nas compras governamentais;



    V - fomentar produção industrial de baixo impacto sobre os recursos naturais e promoção da sustentabilidade ambiental;



    VI - incentivar a adoção de técnicas fabris, tecnologias e matérias-primas de origem local ou regional; e



    VII - contribuir para o desenvolvimento de micro e pequenas empresas.



    Art. 3º A Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT será o Órgão Competente pela formalização e condução de Chamamento Público para credenciamento e habilitação das empresas interessadas no fornecimento de bens e produtos industrializados de interesse do Poder Público.



    Parágrafo único. Para a habilitação das empresas, após o processo ser instruído e avaliado pela Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, este deverá ser avaliado e validado pela Secretaria Adjunta de Licitações – SELIC.



    Art. 3º-A Os órgãos e entidades interessados na aquisição de produtos e serviços dos segmentos prioritários relacionados no Anexo Único a este Decreto deverão realizar consulta prévia à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, com a descrição dos produtos e serviços pretendidos e respectivos quantitativos. (Incluído pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024)



    Art. 3º-A Os órgãos e entidades interessados na aquisição de produtos e serviços dos segmentos prioritários relacionados no Anexo Único a este Decreto poderão realizar consulta prévia à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia, com a descrição dos produtos e serviços pretendidos e respectivos quantitativos. (Redação dada pelo Decreto nº 11.662, de 25/03/2025)



    § 1º Caberá à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia responder a consulta de que trata o caput, informando sobre a existência ou inexistência de credenciamento para os produtos e serviços pretendidos, bem como sobre a capacidade de entrega da rede credenciada. (Incluído pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024)



    § 2º Em hipótese de inexistência de credenciamento para os produtos e serviços pretendidos ou de incapacidade de entrega pela rede credenciada frente à demanda informada, deverá a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia emitir certidão de dispensa da priorização do consulente para o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria. (Incluído pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024) (Revogado pelo Decreto nº 11.662, de 25/03/2025)



    § 3º Caberá à Secretaria de Estado de Administração, nos processos para licitação de produtos e serviços prioritários para o Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, verificar a existência da certidão de que trata o § 2º. (Incluído pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024) (Revogado pelo Decreto nº 11.662, de 25/03/2025)



    Art. 4º Os Poderes Judiciário e Legislativo, bem como os municípios, podem formalizar a adesão ao Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, por meio de Termo junto à Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.



    Parágrafo único. Para a concretização da adesão, poderão ser estabelecidas condições e requisitos com a finalidade de suprir as necessidades estruturais para o cumprimento dos procedimentos exigidos.



    DO CHAMAMENTO PÚBLICO



    Art. 5º O CG Indústria será executado mediante chamamento público para credenciamento e habilitação das empresas interessadas no fornecimento de bens e produtos industrializados de interesse da administração pública estadual.



    § 1º Os critérios e requisitos para credenciamento, habilitação, recebimento e avaliação técnica, entre outros, serão estabelecidos em edital de chamamento público.



    § 2º Os procedimentos administrativos aos quais se refere o § 1º, serão realizados por comissão específica, formalmente constituída por ato próprio do titular do órgão competente.



    § 3º O órgão competente poderá solicitar o apoio técnico da Federação das Indústrias do Estado do Acre - FIEAC, para eventual avaliação da capacidade de produção das empresas interessadas no fornecimento.



    § 4º Para a realização da avaliação da capacidade de produção, a Comissão poderá solicitar apoio técnico dos órgãos da administração pública direta e indireta;



    § 5º A realização da avaliação da capacidade de produção deverá se dar através da avaliação da capacidade operacional, através da análise da documentação que será exigida pelo edital referente a este aspecto e a realização da vistoria in loco para a verificação das instalações, do aparelhamento e de pessoal;



    § 6º A Comissão poderá sempre que desejar acompanhar as vistorias que deverão ser realizadas.



    § 7º Para a realização de vistoria in loco de empresas sediadas fora do Estado do Acre, os custos decorrentes para equipe de avaliação, como passagens, diárias, deslocamentos terrestres e outros, correrão as expensas do interessado, que será regulamentado por ato próprio do titular do órgão competente.



    Art. 6º O Edital de Credenciamento para a contratação dos bens e insumos industriais observará o seguinte:



    I - autorização pela autoridade competente;



    II - publicação de edital de chamamento no Diário Oficial do Estado;



    III - explicitação do objeto a ser contratado;



    IV - fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos interessados, considerando toda a documentação em exigência para habilitação e capacidade técnica e operacional, observando as regras gerais de licitação estabelecidas pela União e demais legislações pertinentes;



    V - possibilidade de credenciamento, a qualquer tempo, pelo interessado;



    VI - elaboração e manutenção de tabela de preços, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o pagamento;



    VII – critério para a distribuição da demanda entre os credenciados, sempre respeitará a isonomia, considerando fatores como por exemplo:



    a) A capacidade de produção de cada empresa, de forma ponderada;



    b) As quantidades mínimas de fornecimento por empresa;



    c) A forma de rotatividade do fornecimento, quando a demanda não for capaz de alcançar a todos os credenciados;



    d) Outros fatores podem ser considerados, mediante justificativa da sua necessidade.



    VIII - vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em relação à tabela adotada;



    IX - estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados o contraditório e a ampla defesa;



    X - possibilidade de retirada da Proposta por parte do credenciado, a qualquer tempo e enquanto não celebrado o contrato, mediante notificação à Administração Pública, com a antecedência fixada no Edital de Chamamento Público; e



    XI - previsão de os usuários denunciarem irregularidade na execução do objeto ou no faturamento.



    Parágrafo único. A convocação dos interessados deverá ser amplamente divulgada, obrigando-se a SEICT a proceder, no mínimo, anualmente, o Chamamento Público, por intermédio da imprensa oficial e jornais de grande circulação, para a atualização dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados.



    Parágrafo único. Os editais para atualização dos registros existentes e ingresso de novos interessados deverão ser amplamente divulgados por meio da imprensa oficial, jornais de grande circulação e sítios eletrônicos, com periodicidade mínima anual. (Redação dada pelo Decreto nº 11.481, de 20/05/2024)



    DA DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA CG INDÚSTRIA



    Art. 7º Deverá ser publicado formalmente por meio de ato próprio do titular do órgão competente a lista de Produtos do Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, o qual deverá conter no mínimo, as categorias e segmentos de produtos passiveis de utilizar no Programa, a relação de produtos, incluindo todas as suas especificações. que já possuem edital disponível.



    Art. 8º Deverá ser disponibilizado no portal do Estado um ambiente para divulgação do Programa de Compras Governamentais de Incentivo às Indústrias - CG Indústria, disponibilizando no mínimo a legislação atualizada, os critérios de participação, informes gerais, os editais de credenciamento, a relação de empresas credenciadas, bem como alista de produtos, devendo estas informações serem atualizadas sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT.



    Parágrafo único. Fica estabelecido o prazo de até 90 (noventa) dias da publicação deste Decreto, para o cumprimento deste artigo.



    Art. 9º O procedimento para credenciamentos pelo Programa de Compras Governamentais incluindo as fases interna, pública e da devida distribuição, serão estabelecidos por meio de Instrução Normativa, a ser emitida pelo órgão competente.



    § 1º Os casos de impossibilidade de realização de pesquisa de preços, deverão ser objeto de justificativa prévia e expressa das razões que impossibilitaram a pesquisa.



    § 2º A Secretaria de Estado ou Órgão solicitante da demanda de aquisição, poderá compor a Comissão de Credenciamento, mediante solicitação formal, com indicação de nome, função e respectiva matrícula de servidores, encaminhada juntamente com o expediente de adesão ao Programa e pesquisas de preços.



    § 3º Em caso de impossibilidade de fornecimento, por parte de indústria credenciada depois de contrato já assinado, no prazo de 12 vezes de validade do credenciamento, a Secretaria de Estado ou Órgão solicitante deverá requerer à SEICT a redistribuição de saldos de contrato respectivo para os demais credenciados, não excluindo a obrigação de adoção de medidas legais decorrente do descumprimento contratual.



    Art. 10. A fiscalização da manutenção das condições técnicas e econômicas de habilitação de credenciamento será de responsabilidade da SEICT e a fiscalização quanto à execução dos contratos, qualidade de produtos e condições de entrega será de cada Secretaria de Estado ou Órgão demandante da aquisição



    DO TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS



    Art. 11. Às micro e pequenas empresas, serão exigidas regularidade fiscal e trabalhista no ato de contratação.



    § 1º As microempresas e as empresas de pequeno porte, por ocasião da participação do processo de credenciamento, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente alguma restrição.



    § 2º Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de cinco dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento da contratação, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para regularização da documentação, para pagamento ou parcelamento do débito e para emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.



    § 3º A não-regularização da documentação, no prazo previsto no § 1º deste artigo, implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração distribuir a demanda que lhe cabia para os demais credenciados, nas condições previstas pelo Edital.



    Art. 12. Fica revogado o Decreto nº 4.929, de 05 de dezembro de 2012.



    Art. 13. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.



    A supressão integral dos diplomas nos quais contidos os preceitos questionados nesta ação, sem reprodução de conteúdo similar nas leis supervenientes, esvaziou a tutela jurisdicional pretendida pelo requerente.



    Ante a ausência de utilidade do provimento jurisdicional postulado, a caracterizar a perda superveniente do interesse processual da parte autora, há que se reconhecer prejudicado o objeto desta ação direta de inconstitucionalidade.



    A jurisprudência do Supremo é firme ao estabelecer o prejuízo da ação reveladora de controle concentrado de constitucionalidade, considerada a perda superveniente do objeto decorrente da revogação da norma atacada, de sua eventual alteração substancial, do exaurimento dos seus efeitos ou do atendimento da pretensão ante a prática de ato do poder público, independentemente de efeitos residuais concretos.



    À luz dos precedentes, a cessação superveniente da vigência do ato impugnado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, enquanto fato jurídico a ocasionar a extinção do processo, pode decorrer tanto de sua revogação pura e simples quanto do exaurimento de sua eficácia, como sucede nas normas de caráter temporário (ADI 612 QO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 6.5.1994).



    Ilustram essa compreensão, ainda, a ADI 1.979, Rel. Min. Marco Aurélio; a ADI 4.663, Rel. Min. Luiz Fux; a ADI 4.502, Rel. Min. Gilmar Mendes; além dos julgados representados pelas seguintes ementas:



    Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei nº 8.652, de 29.04.93. 3. Alegação de ofensa aos arts. 3º, inciso III; 165, § 2º e 166, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal. Inobservância das disposições contidas nos arts. 16 e 38, da Lei nº 8.447, de 21.07.92, que estabeleceu diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 1993. 4. Parecer da Procuradoria-Geral da República pelo não conhecimento da ação. Verificação de mera ilegalidade. Exaurimento da eficácia jurídico-normativa da lei impugnada. 5. Incabível ação direta de inconstitucionalidade contra lei que já exauriu sua eficácia jurídico-normativa. Ação direta de inconstitucionalidade prejudicada.



    (ADI 885, Rel. Min. Néri da Silveira, DJ 31.8.2001 — grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA PROVISÓRIA NÃO CONVERTIDA EM LEI. EXAURIMENTO DA VIGÊNCIA. PERDA DE OBJETO DA AÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é pacífica no sentido de se reconhecer a perda do objeto de ações do controle abstrato de constitucionalidade pela revogação da norma impugnada ou pelo exaurimento da sua eficácia, situação configurada na espécie, em que a Medida Provisória teve a vigência encerrada sem ter sido convertida em lei.



    2. Não obstante o ato normativo tenha produzido efeitos concretos, não se mostra possível desconstituí-los pela via da ação direta de inconstitucionalidade, instrumento processual com a precisa finalidade de contestar norma federal ou estadual em vigor.



    3. Agravo ao qual se nega provimento.



    (ADI 6.416, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4.5.2021 — grifei)



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI N. 8.024/90 - BLOQUEIO DOS CRUZADOS NOVOS - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS - INEXISTÊNCIA DE EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS - NORMAS LEGAIS DE VIGÊNCIA TEMPORÁRIA - PLENO EXAURIMENTO DO SEU CONTEUDO EFICACIAL - PREJUDICIALIDADE RECONHECIDA - QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. - A CESSAÇÃO SUPERVENIENTE DA EFICACIA DA LEI ARGUIDA DE INCONSTITUCIONALIDADE INIBE O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, DESDE QUE INEXISTAM EFEITOS RESIDUAIS CONCRETOS, DERIVADOS DA APLICAÇÃO DO ATO ESTATAL IMPUGNADO. PRECEDENTES DO STF. - A EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, MOTIVADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DE SEU OBJETO, TANTO PODE DECORRER DA REVOGAÇÃO PURA E SIMPLES DO ATO ESTATAL IMPUGNADO COMO DO EXAURIMENTO DE SUA EFICÁCIA, TAL COMO SUCEDE NAS HIPÓTESES DE NORMAS LEGAIS DESTINADAS A VIGÊNCIA TEMPORÁRIA. - COM A DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS ATIVOS FINANCEIROS RETIDOS, E A CONSEQUENTE CONVERSÃO DOS CRUZADOS NOVOS EM CRUZEIROS, EXAURIU-SE, DE MODO DEFINITIVO E IRREVERSÍVEL, O CONTEÚDO EFICACIAL DAS NORMAS IMPUGNADAS INSCRITAS NA LEI N. 8.024/90



    (ADI 534, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 8.4.1994 — grifei)



    Uma vez modificados, substancialmente, os dispositivos questionados, constata-se a perda superveniente do objeto desta ação, independentemente da configuração de efeitos residuais concretos dela decorrentes.



    3. Do exposto, julgo prejudicada esta ação direta de inconstitucionalidade, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VI; e RISTF, art. 21, IX).



    4. Publique-se.



Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente